Tribunal: TJDFT
Processo: 0724890-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LICENÇA MÉDICA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE. CÔMPUTO ESTÁGIO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, ora recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando que se considerem como de efetivo exercício os afastamentos decorrentes de licença para tratamento da própria saúde, devendo ser feitos os devidos ajustes de progressão funcional da parte autora, bem como homologação do estágio probatório, desde que cumpridos os demais requisitos previstos na legislação.
2. A parte recorrente argumenta em seu recurso que a estabilidade somente é adquirida mediante o efetivo exercício do cargo público durante o período de estágio probatório de 3 (três) anos. Defende que efetivo exercício é pressuposto para a concessão de estabilidade; logo, o período de licença médica não pode ser computado como período de estágio probatório. Pugna pela reforma da sentença recorrida e improcedência dos pedidos iniciais.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).
4. As contrarrazões foram apresentadas sob o ID. 30353760. A parte recorrida afirma que está correta a fundamentação e conclusão do juízo a quo. Sustenta que a Lei Complementar n.o 840/2011 não prevê a licença médica como fator de suspensão do cômputo do período de estágio probatório. Assim, requer o não provimento ao recurso inominado.
5. Quanto à possibilidade de suspensão da contagem do tempo de estágio probatório, no caso em que o servidor distrital esteja no gozo de licença médica, a Lei Complementar no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, prevê em seu art. 27, as hipóteses em que fica suspensa a contagem do tempo de estágio probatório.
6. Dentre as hipóteses, insere-se os casos de afastamento em que o servidor esteja cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargo de natureza especial ou de equivalente nível hierárquico (art. 26, II), para frequência em curso de formação (art. 162) ou ainda esteja no gozo de licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família do servidor.
7. No caso sob análise, a recorrida esteve no gozo de licença médica no período em que cumpria estágio probatório. Assim, a suspensão ocorrida no caso em análise não se amolda ao texto legal.
8. Nesse sentido, já decidiu essa Turma que: “5. No caso dos autos, a parte autora esteve em gozo de licença médica e maternidade no período em que cumpria estágio probatório. Assim, a suspensão promovida pelo ente recorrente não se encaixa nas hipóteses legais. 6. O administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos legais e deles não se pode afastar ou desviar, nos termos do princípio da legalidade. Assim, incabível interpretação extensiva do texto normativo.” (Acórdão n. 1360559, Segunda Turma Recursal, Relator ARNALDO CORRÊA SILVA, Publicação no PJ-e 16/08/2021).
9. Portanto, de acordo com o Princípio da Legalidade o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos legais e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido. Deste modo, incabível interpretação extensiva do texto normativo.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas.
11. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.